Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra r. decisão proferida pelo MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de por MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, indeferiu o desentranhamento do mandado e facultou a conversão do feito em execução, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro o desentranhamento do mandado requerido em Id 52948076 porque o endereço já foi diligenciado, sem êxito. Tendo em vista que todos os sistemas já foram consultado a fim de localizar o endereço do devedor, sem êxito e que o autor não sabe o paradeiro do veículo, faculto a conversão em execução, sob pena de extinção. Caso o credor não pretenda a conversão em execução, deverá se manifestar sobre o seu objetivo com o feito, eis que busca e apreensão do veículo exige a indicação do paradeiro do bem, que é desconhecido”. O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão agravada está impedindo a execução da tutela provisória deferida liminarmente e que há que se reconhecer a existência de prejuízo decorrente do conteúdo decisório do despacho proferido. Assevera que o indeferimento do pedido de desentranhamento do mandado, sob o fundamento de que o endereço já foi diligenciado sem sucesso, é revestida de excesso de formalismo. Alega que o objeto da Ação de Busca e Apreensão é um veículo automotor que pode ser facilmente ocultado, além de transitar livremente pelas vias públicas. Defende que a conversão da Busca e Apreensão em Execução é uma faculdade concedida ao Credor, não um dever, e colaciona julgados que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação da tutela recursal, para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e, alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo comprovado, ID 13982442. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a antecipação da tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Colhe-se dos autos que, por meio da decisão agravada, o MM Juízo a quo indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e facultou-lhe requerer a conversão do feito em ação executiva. Ao contrário do que afirma o agravante, o magistrado a quo não impôs a referida conversão, apenas concedeu à parte oportunidade para pleiteá-la e, não o querendo, manifestar-se sobre o objetivo com o feito. Ademais, defende o Agravante que o indeferimento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ao fundamento de que o endereço já foi diligenciado sem sucesso, não tem previsão legal e configura excesso de formalismo. No caso, o agravante informou diversos endereços para a localização do veículo nos quais o bem não foi encontrado e, por vezes, o agravado era desconhecido. Agora, busca o mandado seja desentranhado em endereço já diligenciado negativamente, sendo certificado nos autos de origem que o mandado de busca e apreensão não foi cumprido em razão de o requerido não está mais lotado na localidade. Impende ressaltar que o art. 139, II e III, do CPC impõe ao magistrado “velar pela duração razoável do processo”, assim como o autoriza a indeferir postulações meramente protelatórias”. Certo que é ônus do credor fornecer o endereço correto do devedor e efetuar as diligências necessárias para a localização do bem objeto dos autos, não podendo transferir o encargo ao Poder Judiciário, mormente quando dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do veículo. Nessas condições, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, sendo prudente e razoável, por ora, a manutenção da decisão agravada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator